Tribunal: TJPA
Processo: 0805421-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805421-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOAO PAULO MOTA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME E REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal que pretende a reforma de decisão que prorrogou a prisão domiciliar concedida ao agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o reeducando faz jus ao benefício da prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após a interposição do presente agravo sobreveio decisão que revogou a prisão domiciliar em razão da notícia da prática de falta grave durante a execução da pena, o que configura alteração na situação executória do condenado e acarreta a prejudicialidade do recurso, diante da perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“Resta prejudicado o agravo em execução quando, durante o trâmite do recurso, sobrevém decisão do juízo
a quo
que implica em alteração da situação executória do reeducando, circunstância que obstaculiza o exame de mérito da pretensão recursal diante da perda superveniente do objeto”

__________

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AgExPe n. 0328090-39.2022.8.13.0000, relatora Desembargadora Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 15.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado interpõe agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA, que prorrogou por 180 dias a prisão domiciliar deferida em favor de João Paulo Mota Souza nos autos do processo de execução de pena n. 0001988-38.2020.8.14.0051 (ID 25647714, pág. 25).

O agravante pugna pela reforma da decisão para que seja revogada a prisão domiciliar, sustentando que a Casa Penal apontou condições de garantir o tratamento adequado à saúde do reeducando (ID 25647713, pág. 2).

O agravado contrarrazoou pelo acerto da decisão (ID 25647714, pág. 30), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 25647714, pág. 38).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 30849479).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está prejudicado.

O agravante visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que prorrogou a prisão domiciliar concedida ao reeducando.

Ocorre que, conforme consulta aos autos de execução penal no Sistema SEEU (mov. 2312.1), verifica-se que após a interposição do agravo foi proferida decisão que revogou a prisão domiciliar anteriormente concedida, em razão da notícia de prática de falta grave. Tal circunstância representa alteração superveniente da situação executória, o que acarreta a prejudicialidade do julgamento do recurso, por perda superveniente do objeto.

Destarte, “tendo em vista que após a interposição do presente agravo foi proferida decisão que alterou a situação fática do condenado, mostra-se prejudicado o recurso em decorrência da perda superveniente do objeto” (TJMG,
AgExPe n. 0328090-39.2022.8.13.0000
, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 15.02.2023)

Diante do exposto, considerando as razões expendidas,
julgo

prejudicado
o presente recurso, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026